Tribunal: TJSP
Processo: 1043610-75.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Remessa Necessária – Mandado de segurança – Licenciamento do veículo condicionado ao pagamento de multa questionada na esfera administrativa – Impetrante que busca o reconhecimento de ofensa a direito líquido e certo – Sentença que concede a segurança – Ausência de interposição de recurso pela impetrada – Sentença, todavia, sujeita a duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1°, da

Ementa:
Remessa Necessária – Mandado de segurança – Licenciamento do veículo condicionado ao pagamento de multa questionada na esfera administrativa – Impetrante que busca o reconhecimento de ofensa a direito líquido e certo – Sentença que concede a segurança – Ausência de interposição de recurso pela impetrada – Sentença, todavia, sujeita a duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1°, da Lei 12.016/2009 – Reexame da sentença, com sua manutenção – Não se mostra plausível a negativa do órgão de trânsito enquanto pendente a discussão acerca da legitimidade da multa de trânsito – Princípio do devido processo legal – Caracterizada a violação a direito líquido e certo – Concessão da segurança que se impunha – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – R. Sentença mantida – Remessa Necessária desprovida.